Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0002455-13.2017.8.07.0020 EMBARGANTE: RENATO DE AVILA VIANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 34818968, o recorrente RENATO DE ÁVILA VIANA, em petição dirigida ao juízo de origem, requer a correção da certidão de ID no 34714231 (trânsito em julgado), aduzindo que, após a publicação da decisão de ID no 34437688, foi aberto prazo para a interposição de agravos em recursos especial e extraordinário. Por despacho proferido no ID no 34818969, o juízo de origem remeteu os autos à Presidência para análise da referida petição. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID no 34437688 rejeitou os embargos de declaração opostos em relação à decisão de ID no 34237107 que não conheceu dos recursos especial e extraordinários, por serem manifestamente inadmissíveis (interpostos contra decisões monocráticas da Presidência). Consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, além de não impedir a formação da coisa julgada, revela a conduta protelatória da parte, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado e a determinação de baixa dos autos para o início da execução da pena” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1993800/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, , DJe 08/04/2022). Dessa forma, indefiro os requerimentos formulados, determinando o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis. Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007